Tribunal: TJDFT
Processo: 0726144-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO VIA CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS – CRC. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de eventual certidão de casamento da executada, via sistema CRC-Jud.

2. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC, instituída pelo Provimento no 46/2015 do CNJ, permite “interligar os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados”.

3. O acesso às informações constantes da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC poderá ser solicitado diretamente pela parte credora, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, não sendo necessária intervenção judicial.

4. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para fundamentar o decisum.

5. Recurso conhecido e desprovido.